Tribunal: STF
Processo: HC 180085
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES, E DE ESTELIONATO. ARTIGOS 299, 313-A E 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus 538.557, assim ementada:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a existência de agressões físicas perpetradas contra as vítimas e a necessidade de refrear o comportamento do acusado e fragilizar a própria estrutura organizacional da qual fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.
    3. Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
    4. Habeas corpus denegado”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 299, 313-A e 171, § 3º, do Código Penal. 
    Em sede de habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a defesa não obteve êxito.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente writ, sustenta a defesa que o corréu “obteve decisão liminar favorável no âmbito do HC n. 533.655/SP, em curso no Superior Tribunal de Justiça, e todos os demais que fizeram pedido de extensão desse decisum, em situações idênticas ou mais graves que o ora paciente, obtiveram êxito, exceto ele próprio”.
    Afirma que “as circunstâncias que se apresentam na decisão deferida nestes autos não são de caráter pessoal, mas sim de organização judiciária, devendo, portanto, estender-se ao corréu e Paciente Adeli de Oliveria os efeitos daquela r. decisão, isto, de forma igualitária”.
    Sustenta que “os elementos exigidos a configuração da extensão estão absolutamente preenchidos, pois, se tratam de investigados pelos mesmos delitos e a referida decisão não se pauta em características pessoais do aqui Paciente José Fernando Pinto da Costa, devendo, portanto, estender-se os efeitos da decisão ao paciente Adeli de Oliveira, como fora concedido aos demais também”.
    Aponta que “em momento algum a peça acusatória a qual devera necessariamente pautar a Ação Penal, atribui violência ao mesmo”.
    Defende que “a decisão que decretou a prisão preventiva determinou o bloqueio de bens e valores ligados aos agora réus, e os mesmos estão proibidos de dilapidarem patrimônio, sob pena de revogação das cautelares impostas e decretação de nova prisão. Ou seja, as cautelares impostas para todos os corréus em liberdade são evidentemente suficientes para o fim desejado”.
    Pontua, também, que “as condições pessoais do Paciente Adeli de Oliveira também lhes são favoráveis, não sendo suficiente e adequada a medida de prisão preventiva do mesmo”.
    Entende a defesa que “nada obsta a imposição das mesmas medidas que foram disponibilizadas aos demais corréus”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Requer-se aos ÍNCLITOS MINISTROS e independentemente das informações da autoridade impetrada, conforme o artigo 660, § 2o do atual Código de Processo Penal; ou após, solicitadas estas, que lhe seja concedida a necessária ordem de “Ha eas Corpus”, LIBERATÓRIO em caráter LIMINAR, em favor do Paciente ADELI DE OLIVEIRA, inclusive de OFÍCIO, para o fim de ter o mesmo salvaguardado a sua liberdade de LOCOMOÇÃO, PLEITEANDO-SE o direito de aguardar em liberdade o JULGAMENTO DO MÉRITO deste HABEAS CORPUS – COLOCANDO-SE EM VOTAÇÃO À PRESENTE DEMANDA ao PLENÁRIO DESTA EGRÉGIA CORTE, urgindo-se, portanto, pela CONCESSÃO DA LIMINAR A SEU FAVOR, determinando-se, por consequência, a expedição de seu competente ALVARÁ DE SOLTURA, enquanto não sobrevier o trânsito em julgado de eventual r. sentença penal condenatória, possibilitando-lhe a aplicação de MEDIDAS CAUTELARES, COMO DE FATO VEIO A OCORRER para os demais CORRÉUS quando da concessão de extensão aos mesmos, tudo, em razão dos motivos acima expostos”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “ADELI DE OLIVEIRA, investigado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informações e estelionato, alega ser vítima de coação ilegal em sua liberdade de locomoção em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem impetrada naquela Corte, na qual pretendia a revogação da preventiva.
    O caso, como relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, decorre de suposta organização criminosa voltada para a venda de vagas no curso de medicina e para obtenção de financiamento do Fies. A defesa, neste writ, defendeu a ausência de motivação idônea para a manutenção da decisão constritiva, cujos argumentos foram acolhidos pelo relator.
    Entretanto, com a devida vênia, observo que não há como desconstituir, nesta oportunidade, a decisão que decretou a preventiva. Decerto que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    Na hipótese, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado. Deveras, o Juízo de origem destacou que ‘[a]o longo das investigações, foram relatados, ainda, indícios de agressão física de ADELI a um aluno da Universidade Brasil em Fernandópolis. Esse aluno teria buscado auxílio de ORLANDO, na qualidade de advogado, a fim de que este tomasse medidas criminais em face de ADELI’ (fl. 768, destaquei). Além disso, no particular, pontuou: ‘ADELI atuava com outros atores para a manutenção irregular de alunos na Faculdade de Medicina em Fernandópolis, sendo por diversas vezes mencionado por adjetivos pejorativos, como se fosse pessoa responsável por garantir, pelo uso da força, as ilicitudes comandadas pelo Magnífico Reitor, havendo indícios muito fortes de se tratar de integrante com papel importante em grande associação criminosa’ (fl. 768, grifei)
    Acentuou que há elementos indicativos de que ‘está descumprindo a ordem deste Juiz Federal, pois não se entregou à Polícia, mesmo tendo sido determinada sua prisão cautelar no âmbito da Operação Vagatomia, possuindo plena ciência a respeito disso, cf deixou claro seu advogado, inclusive, quando veio despachar pessoalmente com este magistrado em gabinete. Enquanto permanecer descumprindo ordens judiciais da Justiça Federal, não será ouvido em interrogatório policial.’ (fl. 769).
    Tais circunstâncias evidenciam, portanto, comportamento que denota ser a constrição cautelar medida adequada e necessária para refrear o comportamento do acusado e fragilizar a própria estrutura organizacional da qual fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais. 
    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que ‘se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo’ (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, destaquei).
    Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal também possui o entendimento de que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017).
    Ademais, em casos que envolvem organizações voltadas à reiterada prática de delitos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mantido a custódia preventiva dos investigados mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso. Ilustrativamente:
    (…)
    Concluo, portanto, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva do acusado.
    Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade das condutas perpetradas (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do réu. Nesse sentido:
    (…)
    À vista do exposto, peço vênia ao relator para denegar a ordem”.
    In casu, o Tribunal a quo assentou que “na hipótese, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado”, destacando, ainda, que “há elementos indicativos de que está descumprindo a ordem deste Juiz Federal, pois não se entregou à Polícia, mesmo tendo sido determinada sua prisão cautelar”.
    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. Com efeito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Releva notar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA (CPP, ART. 312). CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de (a) garantir a ordem pública, considerada a possibilidade de reiteração criminosa; (b) assegurar a aplicação da lei penal, dado o fundado receio de fuga; e (c) por conveniência da instrução criminal, ante a existência de indícios de que, em liberdade, o acusado interfira na colheita de provas. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso. 3. Habeas corpus denegado.” (HC 124.535, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014)
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta dos delitos. Possibilidade de reiteração delitiva (acusado ostenta condenações por tráfico de drogas, receptação e dano). 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (HC 157.708-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/4/2019) 
    E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
    Outrossim, o atendimento da pretensão defensiva e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores implica o reexame da matéria fática. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    De outro lado, no que tange à alegada identidade de situações entre o paciente e os corréus beneficiados com a liberdade provisória, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre o tema.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito deste ponto do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente